Tribunal: TJMT
Processo: 0024719-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024719-18.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA - CNPJ: 03.560.677/0001-72 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - CPF: 322.107.098-57 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - CPF: 084.975.578-67 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - CPF: 128.412.468-17 (ADVOGADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA - CNPJ: 03.560.677/0001-72 (EMBARGANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), LUCAS SAMPAIO SANTOS - CPF: 326.756.448-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – LEGITIMIDADE DAS RETENÇÕES CONTRATUAIS – ÔNUS DA PROVA – VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL – NEXO CAUSAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA

–

MULTA DO ART.1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração
de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art.1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nosembargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0024719-18.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLARO S
/
A

EMBARGAD
A
:

SERVIÇOS
DE TELECOMUNICA
ÇÕ
ES
TELEBORBA
- LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CLARO S
/
A
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 348956397)
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida
/embargante
e deu provimento ao recurso da
requerente
/embargada
, para adequar os critérios de juros e correção monetária, bem como para incluir, na condenação por danos materiais, os investimentos realizados na implementação da Rede HFC, nos termos apurados pela prova pericial.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão e contradição, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente questões relevantes suscitadas nas apelações, especialmente no que concerne à alegada legitimidade das retenções contratuais realizadas, à valoração da prova pericial e à distribuição do ônus probatório.

Argumenta, inicialmente, que o julgado deixou de enfrentar tese central deduzida em sede de apelação, consistente na legitimidade das retenções contratuais realizadas, as quais, segundo afirma, decorreram de descumprimento contratual da parte adversa e de determinações oriundas da Justiça do Trabalho, que impuseram restrições ao pagamento direto à contratada.

Sustenta que tal circunstância seria suficiente para afastar o reconhecimento de inadimplemento contratual, ponto que, segundo alega, não teria sido adequadamente analisado pelo Colegiado.

Prossegue aduzindo que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar, de forma específica, a alegação de que a autora não teria comprovado o regular cumprimento das obrigações contratuais, notadamente quanto à apresentação de documentação fiscal, trabalhista e previdenciária exigida contratualmente, o que, a seu ver, legitimaria a suspensão dos pagamentos.

Defende, nesse contexto, que houve indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373 do CPC, circunstância que não teria sido devidamente enfrentada no julgamento.

A embargante também aponta contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha reconhecido limitações e fragilidades na prova pericial, o julgado a teria utilizado como fundamento determinante para manter a condenação. Sustenta que tal incongruência comprometeria a coerência lógica da decisão, impondo sua integração.

Ainda,
aponta
omissão quanto à análise da alegação de inexistência de nexo causal entre a conduta da embargante e os prejuízos experimentados pela parte autora, defendendo que os danos decorreriam, na realidade, da má gestão empresarial da contratada e de seu passivo trabalhista, e não de qualquer conduta ilícita da Claro S
/
A. Afirma que o acórdão não teria enfrentado de maneira adequada essa linha defensiva.

No tocante à condenação por danos materiais, a embargante sustenta que
a decisão colegiada
teria sido
omisso
ao não apreciar de forma específica a insurgência relativa à inclusão de valores supostamente vinculados a empresas estranhas à lide, reiterando a tese de julgamento extra petita e violação ao art. 492 do CPC.

Defende, ainda, que não houve enfrentamento suficiente acerca da ausência de comprovação idônea dos investimentos reconhecidos, especialmente quanto à sua vinculação exclusiva ao contrato discutido nos autos.

Quanto aos danos morais, alega omissão no exame da tese de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sustentando ausência de prova de abalo à honra objetiva, bem como requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, ponto que afirma não ter sido enfrentado de forma exauriente.

No que diz respeito aos critérios de atualização monetária e juros, embora o acórdão tenha promovido ajustes, a embargante sustenta que persistem vícios, apontando
a ocorrência de
omissão quanto à aplicação integral da legislação superveniente (Lei no 14.905/2024) e à correta definição dos marcos temporais de incidência dos encargos, requerendo esclarecimentos adicionais para evitar ambiguidades na fase de cumprimento de sentença.

A par desses argumentos
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios
acima
apontados e, consequentemente, reformado o acórdão, com o afastamento ou, ao menos, a redução das condenações impostas

(Id. 351323860)
.

Por sua vez, a parte embargada apresentou
contrarrazões
, na qual pugna pel
a

rejeição
dos embargos declaratórios, ao argumento de que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

Sustenta que o
decisum
enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à prova pericial, à responsabilidade contratual da embargante, à existência de grupo econômico e à caracterização dos danos materiais e morais.

Aduz que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, a inexistência de qualquer vício a ser sanado, ressaltando que o acórdão observou a jurisprudência consolidada acerca da vedação à cumulação de IPCA com taxa SELIC, bem como aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes à responsabilidade civil contratual.

Ao final, requer a rejeição dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório
(
I
d.
353106365
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE PAGAMENTOS – GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO EMPRESARIAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INVESTIMENTOS EM REDE HFC – VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE IPCA E SELIC – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de prestação de serviços de telecomunicações, declarou rescindido o contrato e condenou a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, danos emergentes fixados em 20% do débito e indenização por dano moral no valor de R$50.000,00, com incidência de IPCA e taxa SELIC.

A ré sustenta legitimidade das retenções por descumprimento contratual da autora e por ordens da Justiça do Trabalho, impugna a prova pericial, a inclusão de valores relativos a empresas do grupo econômico e os critérios de juros e correção. A autora pleiteia a inclusão, na indenização, dos investimentos realizados na implantação da Rede HFC nos Estados de Rondônia e Acre.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as retenções efetuadas pela contratante foram legítimas, à luz do art. 373, II, do CPC, da boa-fé objetiva e da prova pericial produzida; e (
ii
) saber se os investimentos realizados para a implementação da Rede HFC, devidamente comprovados, devem integrar a indenização por danos materiais, bem como definir os critérios adequados de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

A prova pericial concluiu que a ré não comprovou a regularidade das retenções nem a efetiva quitação das notas fiscais, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373,
II, do CPC. A invocação de decisões trabalhistas não autoriza, por si, o inadimplemento contratual civil, ausente demonstração de correspondência direta entre os valores retidos e eventual ordem judicial específica.

A atuação integrada das empresas do grupo econômico, bem como a sucessão empresarial, autoriza a responsabilização solidária pelos créditos decorrentes da execução contratual, nos termos do art. 1.116 do CC e do art. 227 da Lei no 6.404/1976.

Restou comprovado, por laudo pericial, que a autora realizou investimentos específicos para a implantação da Rede HFC, junto aos Estados de Rondônia e Acre, no montante nominal de R$1.207.914,99, diretamente vinculados às exigências contratuais. A omissão da sentença quanto à inclusão desses valores afronta o princípio da reparação integral (art. 944 do CC), impondo sua incorporação à indenização por danos materiais.

A retenção indevida de valores, com repercussão na solvabilidade e na credibilidade empresarial da contratada, configura violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e enseja dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo adequado o quantum fixado.

É vedada a cumulação de IPCA com taxa SELIC, porquanto esta engloba correção monetária e juros. Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), devendo ser ajustados os critérios fixados na sentença para afastar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária. Recurso da autora provido para incluir, na condenação por danos
materiais, os investimentos realizados na Rede HFC, no valor apurado pela perícia, a ser atualizado nos termos definidos.

Tese de julgamento:

“1. A retenção unilateral de pagamentos contratuais, sem prova idônea de fato impeditivo ou extintivo do direito do credor, caracteriza inadimplemento e viola a boa-fé objetiva.

2. Investimentos comprovadamente realizados para atender exigências contratuais específicas integram os danos materiais indenizáveis, à luz do princípio da reparação integral.

3. É vedada a cumulação de IPCA com taxa SELIC, devendo os juros moratórios, em responsabilidade contratual, incidir a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 405, 422, 944 e 1.116; Lei no 6.404/1976, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362
.
”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado por inconformismo da parte.

No caso concreto, a embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise da legitimidade das retenções contratuais, à valoração da prova pericial, à distribuição do ônus da prova, ao nexo causal, à inclusão de valores na condenação e aos critérios de atualização monetária e juros.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas por esta Câmara julgadora, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Na verdade
, o julgado apreciou expressamente a tese de
legitimidade das retenções
, concluindo, com base no conjunto probatório, que a
embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Também foi enfrentada a alegação de que
tais retenções decorreriam de decisões da Justiça do Trabalho, tendo o acórdão consignado que tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o inadimplemento contratual civil, ausente demonstração de correspondência direta entre os valores retidos e eventual ordem judicial específica
.

No que se refere à
prova pericial
,
o acórdão analisou detidamente suas conclusões, destacando que, embora não tenha sido possível apurar todos os aspectos contábeis com absoluta precisão, restou evidenciada a ausência de comprovação de quitação das obrigações pela requerida
– ora embargante
, sendo a perícia valorada em conjunto com os demais elementos dos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado
.

Não há, portanto, qualquer
contradição interna
no julgado, porquanto
a eventual menção a limitações do laudo pericial não impede sua utilização como elemento de convicção, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios
.

Igualmente, não se verifica
omissão quanto à análise do nexo de causalidade
, tendo
o acórdão reconhecido, de forma expressa, que a retenção indevida de valores impactou diretamente a solvabilidade da empresa autora, caracterizando violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e ensejando a responsabilização civil da embargante
.

No tocante à
inclusão dos investimentos realizados na rede HFC
,
o acórdão enfrentou a questão de forma específica, reconhecendo a omissão da sentença de primeiro grau e determinando sua integração, com base na prova pericial que atestou a realização de investimentos diretamente vinculados ao contrato, em observância ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil)
.

Também não há
omissão quanto à alegação de julgamento
extra petita
ou à inclusão de valores relativos a empresas do mesmo grupo econômico
, tendo
o julgado expressamente reconhecido a atuação integrada das empresas e a responsabilidade solidária decorrente da sucessão empresarial, à luz do art. 1.116 do Código Civil e do art. 227 da Lei no 6.404/1976
.

Quanto aos
danos morais
, o acórdão igualmente enfrentou a insurgência, consignando que
a retenção indevida de valores, com repercussão na credibilidade empresarial da contratada, configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequado o quantum fixado
.

Por fim, no que se refere aos
critérios de juros e correção monetária
,
esta Câmara promoveu o devido ajuste técnico, afastando a cumulação entre IPCA e taxa SELIC, por
configurar bis in idem
, e fixando os marcos temporais de incidência em conformidade com o art. 405 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, constata-se que a embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já devidamente apreciada, buscando a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, o que não se admite.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e
Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.”
(
N.U
1030640-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no
DJE
22/04/2026) (Destaquei)

Por fim,que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

a
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026